Tribunal: TJMT
Processo: 1015194-94.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015194-94.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA EM AÇÃO REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. SUB-ROGAÇÃO. TEMA 1.282/STJ. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. LAUDO PARTICULAR GENÉRICO E DESCARTE DOS BENS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada contra concessionária de energia elétrica, em razão de indenização securitária paga por danos em equipamentos supostamente causados por oscilação na rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) violação ao princípio da dialeticidade; (ii) ilegitimidade ativa; e (iii) estabelecer se houve prova suficiente do nexo causal entre falha no fornecimento de energia elétrica e danos aos equipamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação apresentou fundamentos aptos a impugnar a sentença, razão pela qual a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada.

4. A seguradora comprovou contrato de seguro, pagamento da indenização e sub-rogação legal, sendo insuficiente para afastar sua legitimidade a alegação de desligamento de unidade consumidora específica.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal, especialmente porque a seguradora sub-rogada não assume as prerrogativas processuais do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6. O laudo técnico particular apresentado é genérico, elaborado por loja de climatização, e não indica metodologia de aferição, medições elétricas ou elementos técnicos objetivos que vinculem as avarias à rede da concessionária.

7. O descarte dos equipamentos inviabilizou perícia sob contraditório, de modo que a insuficiência probatória recai sobre a seguradora, a quem incumbia comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora sub-rogada possui legitimidade ativa para ação regressiva quando comprova o contrato de seguro e o pagamento da indenização. 2. A seguradora sub-rogada não assume as prerrogativas processuais do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a prova do nexo causal. 4. Laudo particular genérico e descarte dos equipamentos não comprovam o nexo causal em ação regressiva por danos elétricos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CC, arts. 379 e 786; CPC, arts. 46, 373, I e II, 1.010, II, 1.036 a 1.041 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, Tema 1.282; STJ, REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEn 25.02.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência.

A apelante sustenta que o nexo de causalidade entre a oscilação na rede de energia elétrica operada pela apelada e os danos nos equipamentos de sua segurada restou devidamente demonstrado pelo conjunto probatório carreado aos autos, em especial pelo laudo técnico elaborado por profissional habilitado, o qual atestou que a origem das avarias decorreu de grande oscilação na rede elétrica. Argumenta que, à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sendo dever da apelada manter e atualizar sua rede de distribuição com dispositivos de proteção contra distúrbios elétricos.

Defende, ainda, a força probante dos laudos juntados na petição inicial, ao argumento de que foram elaborados por empresas técnicas especializadas, idôneas e imparciais, sem qualquer vínculo com a seguradora, em conformidade com o conceito de laudo de oficina previsto no item 18 do Módulo 9 do PRODIST e com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, razão pela qual não poderiam ser desconsiderados sob o fundamento de unilateralidade. Aduz que a regulação de sinistro segue os preceitos da agência reguladora e que, se a própria ANEEL estabelece a validade probatória dos laudos de oficina, não pode a ré fiscalizada negar-lhes idoneidade.

Sustenta que a apelada não juntou aos autos os relatórios obrigatórios previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9 do PRODIST, responsáveis pela apuração do nexo de causalidade no ressarcimento de danos elétricos, tampouco apresentou os indicadores DIC/FIC do imóvel da segurada, descumprindo, assim, as normas infralegais a que se encontra vinculada e deixando de produzir prova adequada para se eximir de sua responsabilidade, em ofensa ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, a irrelevância da prova pericial nos equipamentos para o deslinde da causa, ao argumento de que o fato controvertido reside na qualidade do serviço prestado pela apelada, cuja demonstração lhe incumbia, sendo a documentação acostada à inicial suficiente para a apreciação do mérito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de exame técnico nos bens danificados.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada julgada procedente a ação, condenando-se a apelada ao ressarcimento nos exatos termos da petição inicial.

Contrarrazões, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não teriam atacado especificamente os fundamentos da sentença, e, ainda, a ilegitimidade ativa da seguradora, ao fundamento de que a unidade consumidora da segurada Comunidade Levantai em Cristo encontra-se desligada desde setembro de 2022, inexistindo, à data do alegado sinistro (01/12/2023), vínculo contratual de fornecimento de energia elétrica apto a fundamentar a sub-rogação. No mérito, pugna pelo desprovimento (id. 368559357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da Alegada Ausência de Dialeticidade

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Assim, REJEITO a aventada falta de fundamentação específica.

II – Da Alegada Ilegitimidade Ativa

A apelada suscita, em contrarrazões, a ilegitimidade ativa da seguradora, ao argumento de que a unidade consumidora vinculada à segurada Comunidade Levantai em Cristo (UC nº 2106854) encontra-se desligada desde 28/09/2022, inexistindo, na data do alegado sinistro (01/12/2023), vínculo contratual de fornecimento de energia elétrica apto a fundamentar a sub-rogação. Juntou, para tanto, tela extraída de seu sistema cadastral.

A apelante demonstrou, com a petição inicial, a existência de contrato de seguro firmado com a Comunidade Levantai em Cristo, identificada pelo CNPJ nº 04.157.085/0001-77, com a indicação do endereço do risco situado na Rua Manoel Nascimento de Oliveira, Bairro Cidade Salmen, em Rondonópolis/MT. Trouxe, ainda, comprovante do pagamento da indenização securitária, base material da sub-rogação operada por força do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal (id. 368558853 e seguintes).

A tela sistêmica juntada pela apelada (id. 368558892) confirma a existência de relação de consumo entre a segurada e a concessionária, na medida em que registra a própria pessoa jurídica (CNPJ idêntico, mesma denominação, mesma rua e mesmo bairro) como titular de unidade consumidora em seu cadastro. O documento demonstra apenas que aquela UC específica foi desligada em 2022, mas não exclui a possibilidade de migração para outra unidade, tampouco a existência de fornecimento ativo em nome da segurada na data do sinistro.

A esse respeito, releva ainda considerar que a Energisa Mato Grosso é a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica em Rondonópolis/MT, sendo a única fornecedora do serviço público no município. Não se cogita, portanto, que a segurada, pessoa jurídica regularmente estabelecida no endereço indicado na apólice, pudesse contratar seguro contra danos elétricos sem ser, simultaneamente, consumidora dos serviços prestados pela apelada.

Demonstrados o contrato de seguro, o pagamento da indenização e a existência de relação de consumo entre a segurada e a concessionária, encontram-se preenchidos os pressupostos da sub-rogação, legitimando a apelante a figurar no polo ativo da ação regressiva.

REJEITO, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da prestadora de serviço público de natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que a demanda foi proposta não pelo consumidor original, mas pela seguradora que, após indenizá-lo, sub-rogou-se em seus direitos por força do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, particularidade que repercute diretamente na distribuição do encargo probatório.

A matéria foi pacificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, por meio do Tema 1.282, no qual restou fixada a seguinte tese:
“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
.

Embora o enunciado do tema se refira expressamente à competência, o recurso especial paradigma também alcançou a inversão do ônus da prova, conforme se extrai do acórdão, que restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024. 2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes. 5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC. 6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio. 7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, [da] condição de consumidor. 8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva". 9.
No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.
10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025, DJEn 25/02/2025)

Extrai-se do julgado, em síntese, uma
ratio decidendi
de alcance amplo, segundo a qual a sub-rogação opera no plano dos direitos materiais, transferindo ao novo credor as ações, privilégios e garantias do credor primitivo (art. 379 do Código Civil), mas não alcança as prerrogativas processuais de caráter personalíssimo conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor ao indivíduo vulnerável, como a inversão do ônus da prova.

Assim, cabia à apelante, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, a seguradora apelante apresentou um laudo técnico emitido por empresa privada de refrigeração “WL CLIMATIZAÇÃO) (id. 368558867), descrevendo genericamente que teria havido “grandes períodos de oscilação e queda de energia” causadora de pane eletrônica em aparelhos de ar-condicionado, sem, entretanto, apresentar metodologia de aferição, medições elétricas ou identificação de profissional habilitado com ART/CREA.

Documento dessa natureza não se presta, isoladamente, à comprovação do nexo de causalidade exigido pela responsabilidade civil objetiva da concessionária, pois a constatação de que os aparelhos apresentaram pane eletrônica, ainda que possivelmente compatível com origem elétrica, não autoriza, por si só, atribuir essa causa a uma falha específica no serviço da apelada na data do evento.

A insuficiência da prova produzida pela apelante é agravada pelo descarte dos equipamentos danificados antes do ajuizamento da ação, fato noticiado pela própria autora em manifestação nos autos, sob o argumento de que os bens, por serem de uso essencial e irrecuperáveis, foram substituídos.

Nesse sentido, desta eg. Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1.282/STJ. SEGURADORA SUB-ROGADA SEM PRERROGATIVAS CONSUMERISTAS. ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC. LAUDOS UNILATERAIS GENÉRICOS. DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS. PERÍCIA INVIABILIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 5. A responsabilidade objetiva da concessionária não elimina a exigência de prova do nexo causal: ausente demonstração técnica idônea de que a falha do serviço (perturbação na rede) foi causa adequada do dano, não se constitui o dever de ressarcir.
6. Laudos particulares produzidos unilateralmente, sem qualificação profissional, metodologia, correlação técnica com eventos na rede e análise mínima do ambiente interno, quando impugnados, não se elevam à prova suficiente do nexo causal, sobretudo diante de relatórios internos da concessionária indicando inexistência de perturbações nas datas alegadas.
7. O descarte ou reparo do equipamento antes de oportunizar a verificação pericial sob contraditório compromete a reconstrução técnica do evento e desloca para a autora o risco da insuficiência probatória, não sendo possível converter a impossibilidade de perícia em presunção de procedência. [...]”

(N.U 1019921-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026